Tribunal: TJDFT
Processo: 0700782-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700782-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GR8 MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, GR8 MOTORS AUTO PARTS LTDA, CONRADO AUGUSTO AIRES AGRAVADO: WALDIR DA PAZ ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GR8 Holding Empresarial e Participações LTDA, GR8 Motors Auto Parts LTDA e Conrado Augusto Aires contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0735634-07.2024.8.07.0001, deferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e a tutela de urgência de arresto de ativos financeiros. Nas razões recursais, a parte agravante sustenta a inexistência de pressupostos legais para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar (arresto), alegando que a decisão foi baseada em ações não transitadas em julgado e na possibilidade de desvio patrimonial, o que não ocorreu. Aduz que não houve pedido de desconsideração da personalidade jurídica na petição inicial da ação de execução, e que os valores bloqueados são impenhoráveis, conforme jurisprudência do STJ e TJDFT. Requer a reforma da decisão agravada para desconstituir os bloqueios judiciais e a devolução dos valores bloqueados, ante a ausência dos requisitos legais autorizadores da medida. Custas recolhidas no ID 67822278. Nas contrarrazões, Waldir da Paz Almeida, exequente, defende a manutenção da decisão recorrida, argumentando que a inicial do incidente de desconsideração está clara e fundamentada, conforme o art. 134, § 2o, do CPC. Sustenta que a relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, que permite a desconsideração em casos de abuso de direito, infração da lei, entre outros. Alega, ainda, que há evidências de que Conrado Augusto Aires controla o grupo econômico GR8, composto por GR8 Holding e GR8 Motors, que atuam de forma integrada e compartilham o mesmo espaço físico. Argumenta que a medida cautelar de arresto foi justificada pelo risco de esvaziamento patrimonial e que os valores bloqueados não são impenhoráveis, pois a regra de impenhorabilidade não se aplica a pessoas jurídicas. O procurador dos recorrentes informou a renúncia ao mandato por meio da petição de ID 70939300, devidamente assinada pelo recorrente, motivo pelo qual foi proferido despacho de ID 71467692, no qual foi determinada a suspensão do processo e concedido prazo para regularização processual, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do disposto no art. 76, § 2, I, do CPC. A parte agravante deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação. É o relatório. Decido. O procurador dos recorrentes informou a renúncia ao mandato por meio da petição de ID 70939300, devidamente assinada pelo recorrente, motivo pelo qual foi proferido o despacho de ID 71467692, no qual foi determinada a suspensão do processo e concedido prazo para regularização processual, sob pena de não conhecimento do recurso. As partes agravantes deixaram transcorrer in albis o prazo para manifestação, conforme se verifica das certidões de ID 72455125, 72455126 e 72455127. Assim, como os agravantes, intimados pessoalmente, deixaram transcorrer o prazo para regularização processual, nos termos do disposto no art. 76, § 2, I, do CPC, o recurso não deve ser conhecido. Transcrevo o texto legal mencionado: “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. § 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária: I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor; II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber; III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre. § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;” (Grifos nossos) Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA. NECESSIDADE DE JUNTADA DE INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO OUTORGADO PELO EMBARGANTE. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. ARTIGO 76, § 2o, I, DO CPC. DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE FORMAL DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1 – Os Embargos à Execução são considerados Ação Autônoma, a despeito de ser um meio de defesa, exigindo-se, por este motivo, a regular representação processual das partes, não bastando para tanto a juntada de procuração nos autos da Execução. 2 – Verificada a representação irregular da parte e tendo sido oportunizado prazo razoável para que fosse sanado o vício, escorreito o não conhecimento do recurso de Apelação interposto, por irregularidade formal, conforme inteligência do artigo 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1236660, 0702632-62.2019.8.07.0020, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/03/2020, publicado no DJe: 04/05/2020.)” (Grifos nossos) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, nos termos do disposto no art. 76, § 2o, I, e art. 932, III, ambos do Código de Processo Civil c/c art. 87, XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador